Tribunal: TJES
Processo: 5000159-41.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000159-41.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ELIEZER AMARAL DIAS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SERRA/ES e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA: 5000159-41.2022.8.08.9101

IMPETRANTE:
ELIEZER AMARAL DIAS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SERRA/ES

RELATORA: GISELLE ONIGKEIT

VOTO

Tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado por ELIEZER AMARAL DIAS em face do
ato praticado pelo
Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível da Serra que, no bojo do processo nº 5000159-41.2022.8.08.9101, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

Aduz o impetrante que prestava serviços de transportes através do aplicativo Uber, cujo contrato veio a ser rescindido pelo responsável pela plataforma. Requereu, então, àquele juízo a concessão de medida de urgência para o pronto restabelecimento do vínculo contratual, já que a rescisão contratual o tem causado prejuízos de ordem financeira.

Não verificada a presença de fundamento relevante (art. 7, III, da Lei 12016/2009) para a concessão da medida liminar, foi INDEFERIDO o pedido de urgência formulado nos autos, bem como foi citada a requerida para apresentar contestação em prazo legal (ID 2526501).

Informações prestadas anexas sob o ID 2581210, onde a Juíza de primeiro grau apresenta fundamento para decisão, sobretudo ao ressaltar o fato de que nos 30 dias que antecederam o banimento do impetrante do aplicativo, este procedeu com o cancelamento de 672 viagens das 1.770 aceitas, ou seja, apenas 496 viagens – daquelas aceitas pelo motorista – foram concluídas, tendo sido o mesmo previamente notificado acerca da abusividade de tal recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Primeiramente, cabe ressaltar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional de caráter residual, utilizado para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ocorre que, admitir o cabimento do
mandamus
em sede de Juizados Especiais Cíveis, vai de encontro aos princípios norteadores da Lei 9.099/95, os quais têm por objetivo dar celeridade às causas de menor complexidade.

Não obstante, é sabido que as decisões interlocutórias prolatadas nos Juizados Especiais, são irrecorríveis. Destarte, aceitar o processamento do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal nesta esfera, ter-se-á como efeito prático o recurso do Agravo de Instrumento, o qual é vedado pela Lei 9.099/95.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao não cabimento do Mandado de Segurança nos Juizados Especiais, conforme julgamento do RE nº 576847, de relatoria do Ministro Eros Grau, o qual colaciono abaixo:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança.
4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314) (Grifou-se)

Noutro giro, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal preleciona que o mandamus não é cabível quando os atos judiciais forem passíveis de recurso ou correição, salvo se a decisão atacada tiver caráter teratológico, desproporcional ou absurdo, demonstrada, ainda, a possibilidade de dano irreparável.

Da meticulosa análise dos autos, verifico que a decisão impugnada foi devidamente fundamentada, não sendo vislumbrada ilegalidade ou teratologia que induza o cabimento do
writ
, posto que há inclusive comprovação de que o impetrante violou regras preestabelecidas pele empresa ré no processo, regras as quais tinha plena ciência.

Diante do exposto,
INDEFIRO A INICIAL
, declarando extinto o
writ
, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, I c/c art. 330, III, ambos do Código de Processo Civil e no art. 10, da Lei nº 12.016/2009.

Sem condenação em honorários advocatícios, consoante Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, declarando extinto o writ, sem julgamento do mérito, nos termos do voto da Relatora.